Tribunal: TJSP
Processo: 1005698-62.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA - NOTAS PROMISSÓRIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Incontroversa a aquisição de mercadorias - Pretensão de reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa - Correto o julgamento antecipado, pois desnecessária a produção de prova oral que, isoladamente, não teria o condão de afastar a força probante dos títulos de crédito de

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA - NOTAS PROMISSÓRIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Incontroversa a aquisição de mercadorias - Pretensão de reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa - Correto o julgamento antecipado, pois desnecessária a produção de prova oral que, isoladamente, não teria o condão de afastar a força probante dos títulos de crédito de pretensão executiva prescrita que lastreiam a presente monitória - Pagamento se prova com recibo e recibo não há.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO,COM OBSERVAÇÃO..

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005698-62.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante DAIANA
TEIXEIRA DE SOUZA, é apelado BRUNA CRISTINA MOLINA BOSCHILIA
MODA - ME.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1005698-62.2019.8.26.0047 - Assis - Voto 40192 - Fl. 2/6
APELAÇÃO 1005698-62.2019.8.26.0047
COMARCA DE ASSIS
APELANTE: DAIANE TEIXEIRA DE SOUZA
APELADA: BRUNA CRISTINA MOLINA BOSCHILIA MODA - ME
VOTO 40192
APELAÇÃO
-
MONITÓRIA
-
NOTAS
PROMISSÓRIAS
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes -
Incontroversa
a
aquisição
de
mercadorias - Pretensão de reconhecimento da nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa - Correto o julgamento antecipado, pois
desnecessária a produção de prova oral que, isoladamente, não teria o
condão de afastar a força probante dos títulos de crédito de pretensão
executiva prescrita que lastreiam a presente monitória - Pagamento se
prova com recibo e recibo não há.
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO,COM
OBSERVAÇÃO..
Cuida-se de ação monitória movida por DAIANA TEIXEIRA DE
SOUZA em face de BRUNA CRISTNA MOLINA BOSCHILIA MODA - ME.
afirmando a parte autora na inicial que a ré lhe deve a quantia de R$ 4.663,00, em razão
da aquisição de roupas e acessórios.
Devidamente citada, a requerida apesentou seus embargos
monitórios. Em sede preliminar sustentou que não houve a necessária juntada das notas
fiscais dos produtos supostamente vendidos pela ré. No mais, disse que a ré cobra valor
superior ao devido, pois já quitou parte considerável do débito, mediante o pagamento
de 10 (dez) parcelas no valor de R$ 200,00.
Seguiram-se réplica e especificação de provas.
Ato contínuo, foi proferida sentença de procedência, para o fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1005698-62.2019.8.26.0047 - Assis - Voto 40192 - Fl. 3/6
constituir o título executivo judicial, com a consequente condenação da requerida ao
pagamento, também, das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência,
fixados em “20% sobre o valor da condenação” (fls. 49/51).
Inconformada, a requerida apela. Em síntese, sustenta que a
sentença seria nula, por cerceamento de defesa, pois necessária a produção de prova
oral, apta a comprovação dos alegados pagamentos parciais (fls. 55/70).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 76/81).
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 88).
É O RELATÓRIO.
Não convence a argumentação da apelante.
Deveras, ela não nega que adquiriu as mercadorias da recorrida,
senão que se bate pelo reconhecimento de pagamento parcial.
Disse, em seus embargos monitórios, que teria pago à requerida,
diretamente em seu (da requerida) domicílio 10 (dez) parcelas de R$ 200,00 (duzentos
reais) cada uma, mas não exigiu recibo, pretendendo comprovar tal alegação por meio
de prova oral.
Pois bem.
A requerida assinou as duas notas promissórias (fls. 08 e 09) , uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1005698-62.2019.8.26.0047 - Assis - Voto 40192 - Fl. 4/6
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e outra no valor de R$ 1.663,00 (mil, seiscentos
e sessenta e três reais).
Não se mostra sequer verossímil a alegação de que já teria pago R$
2.000,00 e, além de não exigir recibo, não exigiu a devolução nem mesmo da nota
provisória de menor valor.
Note-se que a sentença foi precisa ao afastar, de modo
fundamentado, o pleito de realização de prova oral para comprovação de tais
pagamentos parciais, valendo trazer à colação a seguinte passagem de tal decisum:
“Saliente-se que a produção de prova oral sozinha, não teria o
condão de afastar a certeza que se extraí dos títulos de crédito juntados pela
embargante, por força da legislação.
O parágrafo único do artigo 227 do Código Civil (cujo 'caput foi
revogado') prevê que 'qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova
testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito',
porém não como única. O dispositivo estabelece também verdadeira prevalência da
prova documental sobre a testemunhal.
Aplicando-se ao caso em tela, é certo que a prova oral pretendida
pela embargante, isoladamente, não poderia se sobrepor à comprovação material do
crédito descrito na nota promissória. Isto é, não se ignora que outras provas poderiam
ser produzidas a demonstrar pagamentos parciais, tais como transferências bancárias
ou saques, pagamentos por cartão de crédito, inclusive por meio de recibo, que é a
forma que a legislação exibe com o prova de pagamento. Entretanto, nada disto
acompanhou os embargos monitórios”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1005698-62.2019.8.26.0047 - Assis - Voto 40192 - Fl. 5/6
Ou seja, as provas documentais já carreadas aos autos digitais eram
suficientes ao deslinde da controvérsia, de modo que correto o indeferimento do pleito
de dilação probatória, valendo acrescentar que presentes os requisitos legais não só
pode, como deve, ser realizado o julgamento antecipado do feito, inclusive em
homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5o,
inc. LXXVIII).
Bom frisar que, incontroversa a mercancia, prova oral,
isoladamente considerada, não seria hábil aos fins almejados pelo demandando, como
bem salientado na r. decisão apelada.
Sobre o tema, precedente deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: AÇÃO MONITÓRIA - COMPRA E VENDA DE
MERCADORIAS - DÍVIDA REPRESENTADA POR PROVA
DOCUMENTAL
SUFICIENTE
E
IDÔNEA
-
RELAÇÃO
COMERCIAL
INCONTROVERSA
-
PAGAMENTO
NÃO
COMPROVADO
-
AUSÊNCIA
DE
RECIBO
CORRESPONDENTE - PRETENSÃO DE FAZER PROVA
ORAL
DO
PAGAMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES APELAÇÃO
DESPROVIDA.
(Apelação
1004149-70.2018.8.26.0073,
30a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Andrade Neto, j. em
25/11/2016, g.n.).
Em apertada síntese: correto o julgamento antecipado, pois
desnecessária a produção de prova oral que, isoladamente, não teria o condão de afastar
a força probante dos títulos de crédito de pretensão executiva prescrita que lastreiam a
presente monitória.
Observe-se que a honorária de sucumbência, por força do disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1005698-62.2019.8.26.0047 - Assis - Voto 40192 - Fl. 6/6
no art. 85, § 1o do CPC, resta majorada para R$ 1.500,00.
No mais, para se evitar incidentes desnecessários, impende
consignar que não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o
caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se
verificou no caso concreto.
Vale assinalar, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias
é desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes.
De todo modo, registra-se ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida”
(ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,com observação.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica